Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC.
I – Evidenciado que a empresa executada está criando obstáculos à satisfação do crédito do consumidor, art. 28, § 5o, do CDC, mantém-se a r. decisão que deferiu o pedido do credor de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
II – Agravo de instrumento desprovido.